Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme narrativa das vítimas, filhas do acusado, em conjunto com os laudos de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 129, § 13 c/c art. 71, ambos do CP, em contexto de violência doméstica, não havendo falar em desclassificação para o delito de maus-tratos, uma vez que não caracterizada a intenção de educar, ensinar, tratar ou custodiar a prole.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77).
4. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) somente tem aplicação quando o réu admite a prática delitiva.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.